Tribunal: TJMT
Processo: 1001263-73.2025.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001263-73.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARLI DOS SANTOS LIMA LTDA - CNPJ: 13.268.648/0001-95 (APELADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1001263-73.2025.8.11.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARLI DOS SANTOS LIMA LTDA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO DE DESCONTO DE TÍTULOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS - ENCARGOS MORATÓRIOS - CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, MORATÓRIOS E MULTA – NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em Contrato para Desconto de Títulos, julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios opostos, excluindo a cobrança de juros remuneratórios no período de inadimplência e determinando o abatimento proporcional dos juros nas parcelas vincendas, além de vedar a capitalização não expressamente pactuada, constituindo título executivo judicial com readequação dos cálculos e reconhecendo sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual no período de inadimplência, considerando suas naturezas jurídicas e a pactuação contratual estabelecida entre as partes.

III. Razões de decidir

3. Os juros remuneratórios e os juros moratórios possuem naturezas jurídicas distintas, sendo o primeiro destinado à remuneração do capital emprestado e o segundo à sanção pelo inadimplemento da obrigação no momento adequado, não havendo óbice legal à sua cumulação quando expressamente pactuados.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que é possível a cobrança cumulada de juros remuneratórios e moratórios em contratos bancários após o inadimplemento, desde que devidamente pactuados, como ocorre na espécie.

5. A multa contratual, por sua vez, constitui cláusula penal destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, possuindo natureza jurídica diversa dos juros, razão pela qual sua cobrança cumulativa com os demais encargos não configura ilegalidade ou abusividade.

6. A exclusão dos juros remuneratórios no período de inadimplência, conforme determinado na sentença recorrida, contraria o entendimento jurisprudencial consolidado e desconsidera a legítima pactuação contratual estabelecida entre as partes, merecendo reforma o decisum neste ponto específico.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual no período de inadimplência em contratos bancários, porquanto possuem naturezas jurídicas distintas: os juros remuneratórios destinam-se à remuneração do capital emprestado, os juros moratórios constituem sanção pelo inadimplemento e a multa representa cláusula penal pelo descumprimento da obrigação. 2. A cobrança cumulativa de tais encargos não configura abusividade quando expressamente pactuada e em conformidade com os limites legais estabelecidos."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Monitória
que
julgou parcialmente
procedentes os embargos opostos
MARLI DOS SANTOS LIMA LTDA
, para:
“[...] a) excluir a cobrança de juros remuneratórios no período de inadimplência, limitando os encargos do inadimplemento apenas àqueles legalmente admitidos, quais sejam: juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o débito e correção monetária pelo índice pactuado ou, na ausência, pelo INPC;

b) reconhecer o direito da parte embargante ao abatimento proporcional dos juros remuneratórios embutidos nas parcelas vincendas, em razão do vencimento antecipado do contrato, nos termos do art. 1.426 do Código Civil e do art. 52, § 2o, do CDC (por analogia), devendo o referido abatimento ser apurado e aplicado na planilha de cálculo na fase executiva;

c) determinar que a cobrança de juros incida de forma simples, vedada a capitalização não expressamente pactuada [...].”

Ainda,
julgou procedente

“[...]
o pedido formulado na petição inicial [...], para CONSTITUIR, de pleno direito, o título executivo judicial,
nos termos do art. 701, § 2o, do CPC, devendo ser realizada a readequação do cálculo do débito e dos encargos contratuais, conforme delimitado na presente sentença.

Fica consignado que os encargos readequados deverão ser aplicados a partir do vencimento da obrigação (STJ, AgInt no AREsp n. 1.776.999/SP) até o efetivo pagamento (STJ, AgInt no AREsp n. 2.306.660/RS, DJe 22/03/2024).

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 86 do CPC, rateados proporcionalmente entre elas [...].”
(Sic. ID no 357051895).

Em suma, sustenta o apelante o desacerto da sentença por entender que os juros remuneratórios, moratórios e multa possuem naturezas jurídicas distintas e, portanto, afigura-se legítima sua cumulação no período de inadimplência, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para restabelecimento de todos os encargos cobrados e afastamento da sucumbência recíproca.

Contrarrazões no ID no 357052355, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S.A
ajuizou
ação Monitoria
em face de
MARLI DOS SANTOS LIMA LTDA
, visando o recebimento de R$ 695.759,61, decorrente do Contrato para Desconto de Títulos – Cláusulas Especiais no 191.707.676, firmado entre as partes em 29/08/2023.

Devidamente citada, a requerida presentou embargos monitórios (ID no 357051884), alegando: a) a necessidade de apresentação do título original; b) nulidade da cláusula de vencimento antecipado; c) excesso de execução pela cobrança de juros antes da citação e anatocismo; d) cumulação abusiva de juros remuneratórios, moratórios e multa e, e) necessidade de abatimento dos juros remuneratórios das parcelas vincendas. Pugnou pela procedência dos embargos e condenação do banco embargado nas verbas de sucumbência.

Houve apresentação de impugnação aos embargos pelo autor (ID no. 357051887) e decidindo o feito (ID no 357051895), a magistrada singular
Dra. Silvia Renata Anffe Souza
,
julgou parcialmente
os embargos monitórios para: a)
Excluir
a cobrança de juros remuneratórios no período de inadimplência, limitando os encargos a juros moratórios de 1% ao mês, multa contratual de 2% e correção monetária; b) r
econhecer
o direito ao abatimento proporcional dos juros remuneratórios embutidos nas parcelas vincendas e, c) determinar

que a cobrança de juros incida de forma simples, vedada a capitalização não expressamente pactuada.

Por conseguinte,
julgou

procedente
o pedido monitório, constituindo título executivo judicial, com readequação dos cálculos em fase executiva, reconhecendo sucumbência recíproca.

Inconformado, sustenta o autor/apelante a legalidade da cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual no período de inadimplência, porquanto entende que possuem natureza distintas.

Pois bem.

Da cumulação de juros remuneratórios e moratórios e multa

Ao contrário do alega a embargante/requerida, não há qualquer ilegalidade na incidência dos juros remuneratórios e moratórios cumulativamente com a multa, uma vez que o
primeiro
visa a remuneração pelo capital e o
segundo
, a sanção pelo não adimplemento no momento adequado.

Nesse sentido:

“COMERCIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE.

Em contratos bancários, afigura-se possível a cobrança cumulada de juros remuneratórios e moratórios, após o inadimplemento, desde que pactuados, como na espécie.

Recurso especial conhecido e provido. ”

(STJ - REsp 194.262/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2000, DJ 18/12/2000, p. 200)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO CONSTATAÇÃO - ÍNDICE AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS – POSSIBILIDADE – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – PESSOA JURÍDICA – CITAÇÃO POR EDITAL – REVELIA – DEFENSORIA PÚBLICA – CURADORA ESPECIAL – PRESUNÇÃO ACERCA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.
2 - Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).
3 - Não há qualquer ilegalidade na incidência dos juros remuneratórios e moratórios cumulativamente, uma vez que o primeiro visa a remuneração pelo capital, e o segundo, a sanção pelo não adimplemento no momento adequado.
4 - Consoante entendimento jurisprudencial, não é abusiva a cláusula contratual que permite a cobrança de custas e honorários advocatícios em caso de cobrança judicial ou extrajudicial do débito.
5 – O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples circunstância do patrocínio da causa pela Defensoria Pública, não faz presumir a hipossuficiência econômica do representado, não podendo ser presumida a concessão da gratuidade de justiça. (STJ - AgInt no AREsp: 1382967 AL 2018/0189860)
6 – Recurso desprovido.”-
(TJMT – RAC No 1018406-14.2021.8.11.0041, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, publicado no DJE 18/03/2025)

Destarte, não há qualquer óbice à cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios e multa, pelo que neste item a sentença merece reforma.

Por fim, verifica-se que o Juiz
a quo
determinou a sucumbência de forma recíproca, arcando cada parte com os honorários de seu advogado, no percentual de 10% sobre o valor atualizados da condenação.

Neste particular a sentença também merece reforma, posto que tendo a requerida/embargante se sagrado vencedora em apenas um de seus vários pedidos, qual seja,
a exclusão da capitalização dos juros
, deve esta responder pela integralidade da verba sucumbencial, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar em parte o ato sentencial de ID no 357051895, para manter a cobrança de juros remuneratórios, juros moratórios e multa no período de inadimplência.

No mais, condeno a requerida/embargante ao pagamento da integralidade da verba de sucumbência, sendo os honorários advocatícios conforme fixados na sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026